Tribunal: STF
Processo: ARE 1333155
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. DIREITO UNIVERSAL À SAÚDE (ARTS. 5° E 196 DA CF). REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOR CRÔNICA DEAFERENCIAL. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE ELETRODO. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM FORNECER O TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO DE FORMA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONCEDENDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO REALIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, A SABER: ELETRODO PERIDURAL OCTAPOLAR, ACOMPANHADO DE GERADOR E CONTROLE REMOTO, CONFORME LAUDO MÉDICO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS). HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. MULTA DIÁRIA ARBITRADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 18 DO TJPE. RECURSO NÃO PROVIDO. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, o Estado de Pernambuco aponta violação aos artigos 2°, 5°, 37, caput e XXI, e 196 da Constituição. Assevera que “o acórdão vergastado, ao garantir aos autores o fornecimento de medicamento de marca específica, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5°, da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando alguns pacientes em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade”. Aduz que “os fundamentos adotados no julgado recorrido não podem ser admitidos de forma inconteste. Deveras, o acórdão implica que o Poder Judiciário se torne um co-gestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Disso resulta, igualmente, repita-se, a violação ao postulado básico da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2° da Carta Magna”. Finalmente, defende que “outra conclusão não poderá haver senão aquela indicando pela inexistência do direito vindicado na ação principal, posto que o deferimento da pretensão de fornecimento do medicamento excepcional, não constante na lista de fármacos de dispensação gratuita elaborada pelo Ministério da Saúde, não sendo adotado como linha de tratamento pelo próprio órgão Federal, acarreta violação aos dispositivos constitucionais apontados”.
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral não se encontra adequadamente demonstrada; e (b) a ofensa constitucional alegada é meramente reflexa; (c) aplicam-se as Súmulas 279 e 636, ambas do STF.
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para condenar o Estado de Pernambuco a disponibilizar o tratamento médico requerido:
    “Acrescente-se que é inafastável a responsabilidade do ente público, no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional. É o que se depreende do texto constitucional inserto no art. 196: (...)
    Sendo a saúde direito de todos e dever do poder público, não se poderia permitir que uma idoso não recebesse o tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático, por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, pois não se pode perder de vista que eles representam instrumentos e não um fim em si mesmo, havendo de ceder sempre que obstarem a promoção da dignidade humana. 
    Destarte, em cumprimento ao preceituado na Constituição Federal e em nome da mais inteira justiça, deve o Estado de Pernambuco fornecer medicamento. (...)
    Outrossim, embora se reconheça que a Administração Pública possui a liberdade de excluir do rol de cobertura dos serviços por ela ofertados alguns procedimentos, faz-se mister verificarmos que no caso dos autos, em contrapartida aos interesses econômicos do apelante, estão interesses superiores do apelado, quais sejam, seu direito à saúde e à vida. 
    O fato de alguém precisar de tratamento urgente, aliado ao dever do apelante de assegurar aos seus cidadãos o direito à saúde, justifica a imposição da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padece, em atenção, ainda, aos ditames constitucionais que priorizam a dignidade da pessoa humana. ”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
    No caso concreto, ao reconhecer a responsabilidade do Estado de Pernambuco, o acórdão observou a tese de repercussão geral. 
    Além disso, o Tribunal de origem, com base no conteúdo probatório dos autos, consignou que o procedimento solicitado é absolutamente necessário para minimizar a dor crônica de que padece a parte autora. Colhem-se do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    “Analisando os autos, verifico que o autor, ora apelado, foi diagnosticado com dor crônica deaferencial há mais de 10 anos, e não responde à medicação usual nem a outro tratamento conservador, tendo os médicos que o acompanham prescrito a implantação de eletrodo Peridural OCTAPOLAR, acompanhado de gerador e controle remoto para o tratamento cirúrgico do autor, conforme laudo médico (fls. 30/32), o que evidencia, satisfatoriamente, a necessidade do recorrido, até porque cabe ao médico identificar a doença e encontrar o melhor meio para um tratamento eficaz, não importando se há outros tratamentos, pois estes podem não ter a mesma eficácia do indicado pelo médico. ” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.047.362- AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831 AgR, Rel. Min. EDSONFACHIN, Segunda Turma, DJe de 08/11/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 831.385-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2015) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente